Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720157-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: ARRAIAS TRANSPORTES LTDA. - ME, JOÃO ANTONIO CARDOSO ROMUALDO E MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu nova pesquisa no sistema Renajud (proc. no 0703678-53.2018.8.07.0010, ID no 89486912 e no 93049861). 2. O agravante, em suma, destaca que as consultas pleiteadas decorrem do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a última pesquisa no sistema Renajud foi efetivada em 31/5/2019. Logo, teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que os devedores tenham adquirido patrimônio. 4. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, com o intuito de realizar as pesquisas de bens e valores em nome dos agravados, via Renajud. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 26749780). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. O cumprimento de sentença iniciou-se em 29/8/2018 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa no sistema Renajud ocorreu em 31/5/2019 (ID no 35957382), antes do arquivamento provisório. 12. Foram localizados 2 (dois) veículos, mas já constavam restrições, inviabilizando a penhora. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Inclusive, na hipótese de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução: Acórdão 1344648, 07014280920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada nova pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome dos agravados, via sistema Renajud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO